Tribunal: TJDFT
Processo: 0701941-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. AVALIAÇÃO CURRICULAR. ITENS “F” E “L”. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONTROLE JUDICIAL LIMITADO À LEGALIDADE. VINCULAÇÃO AO EDITAL. DOCUMENTAÇÃO INADEQUADA PARA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA NO SUS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra atos de autoridades do Distrito Federal e da banca IADES, visando à revisão da pontuação atribuída em avaliação curricular de processo seletivo para residência médica em Cirurgia Geral, reclassificação e matrícula no programa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na atribuição de pontuação nos itens “F” e “L” da avaliação curricular; (ii) estabelecer se o impetrante demonstrou direito líquido e certo mediante prova pré-constituída apta a justificar a intervenção judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle jurisdicional em concursos públicos limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo vedada a substituição da banca examinadora na reavaliação de critérios técnicos, salvo flagrante ilegalidade ou erro material.
4. A ausência, nos autos, do recurso administrativo interposto e de sua decisão motivada impede o cotejo entre a insurgência do candidato e os fundamentos da banca, inviabilizando a comprovação do direito líquido e certo.
5. O mandado de segurança exige prova pré-constituída, não se prestando à dilação probatória ou à reconstrução de atos administrativos não juntados aos autos.
6. O edital exige, para pontuação no item “L”, declaração emitida pelo dirigente máximo da unidade de saúde vinculada ao SUS, com informações específicas sobre a atuação profissional.
7. O documento apresentado, subscrito por coordenador de curso de medicina, não atende às exigências editalícias nem à Lei Distrital no 6.690/2020, que requer certificação pela unidade de saúde para comprovação de experiência.
8. O internato médico integra a formação curricular obrigatória e não se confunde automaticamente com experiência profissional adicional, sob pena de esvaziamento do critério seletivo e violação da isonomia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Segurança denegada. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento:
1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do ato impugnado e de sua motivação, sendo inviável o controle de legalidade sem a juntada desses elementos.
2. O Poder Judiciário não pode reavaliar critérios técnicos de banca examinadora, salvo em caso de ilegalidade manifesta ou descumprimento do edital.
3. A comprovação de experiência profissional em serviço vinculado ao SUS depende de documento emitido pela unidade de saúde, não sendo suficiente declaração de instituição de ensino.
4. O internato médico, por integrar a formação curricular, não se equipara automaticamente à experiência profissional adicional para fins de pontuação em processo seletivo.